Tribunal: TJMT
Processo: 0008398-68.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0008398-68.2016.8.11.0041
RECORRENTE(s): HELTON ROBERTO SOUZA DA SILVA e VANESSA ALVES QUADROS
RECORRIDO(s): FRX COMERCIO DE VESTUÁRIO LTDA e GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 71573972) interposto por, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 63248451):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM E REVISTA DE DOIS CASAIS FEITA POR SEGURANÇAS DO SHOPPING A PEDIDO DA COMERCIANTE SOB ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FURTO EM LOJA – SUSPEITA NÃO CONFIRMADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO INTERPOSTO POR FKB - FASHION KIDS BRASIL ME NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE PREPARO – OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – Intimada a apelante para recolhimento do preparo, se esta não o recolher no prazo fixado é forçoso o não conhecimento do recurso, por deserção (art. 1.007, do CPC). (TJMT – Ap 17660/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
II - A equivocada abordagem de clientes e suas conduções à sala reservada para revista caracteriza constrangimento ilegal e causa danos morais aos indivíduos.
III - A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização, assim, insta salientar que quando da abordagem ilegal, os ora apelantes estavam acompanhados de outro casal, (MARCELLY RENATA DA COSTA CARDOSO e KELVIN FELIPE DA SILVA RIBEIRO), que propuseram ação autônoma (Processo 0009031-79.2016.811.00041), onde o Juiz de piso daquele processo, fixou indenização a titulo de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
IV - Entretanto, insta esclarecer que a senhora Marcelly Renata da Costa se encontrava grávida quando abordagem indevida, o que por certo, lhe gerou constrangimento e aflição maior do que aos infligidos ao casal do presente recuso.
V - Dessa forma, a gravidade da conduta ilícita e a extensão do prejuízo causado aos sujeitos lesados, recomenda a minoração da quantia fixada a título de danos morais pelo juízo de piso no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta razoável e adequada, não implicando ônus excessivo ao apelante, tampouco enriquecimento sem causa as partes apeladas.
VI – Nos termos do art. 7o parágrafo único e art. 25 parágrafo 1o, CDC: Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.
(ApCiv n. 0008398-68.2016.8.11.0041, Desembargador Relator Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, data do julgamento 23.10.2020)”.
Interpostos embargos de declaração (ID 65260496), estes foram desprovidos (ID 70242951).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas por ambas as partes, que proveu parcialmente o recurso das Recorridas para confirmar a existência de ato ilícito passível de indenização (danos morais), ante a indevida abordagem dos recorrentes em estabelecimento comercial, e reduziu o valor da indenização de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais).
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 944 do Código Civil, afirmando que o valor da indenização fixado pelo órgão fracionário recorrido é irrisório, pugnando por sua majoração.
Recurso tempestivo (ID 75795973). Os recorrentes foram dispensados do preparo, por serem beneficiários da justiça gratuita (ID 75939480).
Contrarrazões de GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA acostada no ID 79036458. A recorrida FRX COMERCIO DE VESTUÁRIO LTDA não apresentou contrarrazões (ID 79549997).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da majoração do valor atribuído a título de danos morais – violação à 07 STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta necessidade de majoração do valor fixado na verba indenizatória está fulcrada na obediência a padrões que atendam a proporcionalidade e razoabilidade.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na apreciação da matéria fático probatória, pontuou quando reduziu a verba indenizatória o que se segue: (ID 70242951):
““Entretanto, insta salientar que quando da abordagem ilegal, os ora apelantes estavam acompanhados de outro casal, (Sra. MARCELLY RENATA DA COSTA CARDOSO e KELVIN FELIPE DA SILVA RIBEIRO).
O casal MARCELLY RENATA DA COSTA CARDOSO e KELVIN FELIPE DA SILVA RIBEIRO propuseram ação idêntica (Processo 0009031-79.2016.811.00041), onde o Juiz daquele processo fixou indenização a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada autor.
Em grau de recurso, onde figurei como relator, o valor supramencionado foi mantido por essa Egrégia Segunda Câmara.
Entretanto, insta esclarecer que a senhora Marcelly Renata da Costa se encontrava grávida quando abordagem indevida, o que por certo, lhe gerou constrangimento e aflição maior do que aos infligidos ao casal do presente recuso.
Assim, deve o magistrado avaliar concretamente todas as circunstâncias para fixar de forma justa e equilibrada o valor do dano moral.
Deve-se ter em mente, a minimização da dor das vítimas e a punição dos ofensores para que este não reincidam, visando à elisão do comportamento lesivo à sociedade como um todo, e ao cidadão em particular.
Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, tenho que o valor fixado inicial em R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidos a cada autor, está fora dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, se comparado ao valor estipulado no processo similar do casal gravido.
(...)
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING, tão somente para minorar o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Desta feita, embora o Superior Tribunal de Justiça entenda que o valor dos danos morais pode ser reajustado quando irrisório ou exorbitante, este não é o caso dos autos, tendo em vista que a fixação ocorreu dentro de limites razoáveis, conforme se destaca de decisão em caso similar, que ora se colaciona:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 295.121 - SP (2013/0033477-9)
DECISÃO
Vistos etc.
(...)
No recurso especial, alega a parte recorrente a violação ao art. 944 do Código Civil, sustentando, em síntese, a redução do quantum arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00), haja vista não ter sido observada a real extensão dos danos experimentados pelo agravado, ao ter sido abordado indevidamente pelos prepostos da ora recorrente, de modo a caracterizar patente enriquecimento sem causa.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
(...)
Com efeito, no que tange à revisão do valor arbitrado a título de danos morais, percebe-se que, na espécie, o valor fixado pelo Juízo de Origem e mantido pelo Tribunal a quo, qual seja, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não escapa à razoabilidade, nem se distancia do bom senso e dos critérios recomendados pela doutrina e pela jurisprudência desta Corte. (...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Intimem-se.
Brasília (DF), 07 de fevereiro de 2014.
MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator
Destarte, não se justifica, in casu, a excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça objetivando revisar o valor da indenização por danos morais, ante o óbice sumular 07 desta corte.
Para elucidar:
"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FIXAÇÃO.
RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, incide o enunciado da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (AgRg no AREsp 317.999/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013)".
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.